Tribunal: TJBA
Processo: 8070494-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070494-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIA SIQUEIRA SANTOS

Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
REUNIÃO DE PROCESSOS. CABIMENTO. CONEXÃO EVIDENCIADA. DESCONTOS REALIZADOS NA MESMA CONTA CORRENTE. IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR JURÍDICA. FACULDADE ATRIBUÍDA AO JULGADOR. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A expressão causa de pedir pode referir-se exclusivamente à causa de pedir próxima ou remota.

2. O STJ já decidiu que “deve ser reconhecida a existência de conexão entre ações mesmo quando verificada a comunhão somente entre a causa de pedir remota” (REsp nº 967.815/MG; CC n.º 49.434/SP). É dizer, os fatos podem ser distintos, mas, ainda assim, haverá conexão se os fundamentos do pedido forem os mesmos.

3. Na hipótese dos autos, embora sejam impugnadas distintas cobranças feitas pela instituição financeira, todos os descontos foram por ela realizados na mesma conta corrente bancária da agravante – conta nº. 16893-9, ag. nº. 2060-5 –, sendo idêntica a causa de pedir jurídica: (i) ilicitude dos descontos; (ii) direito à indenização por danos morais e (iii) direito à repetição de indébito.

4. Nesse contexto, é certo que a presente demanda, nos termos do art. 55, caput, do CPC, é conexa àquelas outras duas indicadas pelo Juízo de piso, não havendo razão para modificar a decisão interlocutória atacada.

5. Ademais, o STJ tem entendimento de que a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que possui certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.

6. Apelo im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8070494-93.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
ANTÔNIA SIQUEIRA SANTOS
e agravado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem nos termos do voto da relatora.